Tribunal: TJMT
Processo: 1079004-49.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079004-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADRIANA KUHS CALIXTO - CPF: 032.001.829-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1079004-49.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: ADRIANA KUHS CALIXTO.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE VÍNCULO JUNTO AO CNIS/INSS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, condenando o ente público a proceder à baixa do vínculo temporário mantido pela autora junto à Administração Pública, nos anos de 2006 e 2007, junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS/INSS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (ii) verificar a responsabilidade do ente público pela atualização do CNIS/INSS quanto à baixa de vínculo temporário já extinto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual deve ser reconhecida, porquanto a controvérsia decorre de vínculo jurídico-administrativo temporário, e não de relação celetista regida pela CLT.

A demanda não versa sobre baixa de CTPS, mas sobre obrigação de fazer consistente na regularização de dados previdenciários junto ao INSS.

Cabe ao ente público contratante, responsável pelo desconto e repasse das contribuições previdenciárias, também informar à autarquia previdenciária sobre o início e o término do vínculo de servidores temporários.

A omissão do Estado de Mato Grosso em comunicar ao INSS a extinção do vínculo temporário de 2006 e 2007 gerou prejuízo à autora, que permanece registrada como servidora ativa, impedindo o exercício de atividade como produtora rural.

A alegação de inexistência de sistemas informatizados à época (SEAP/SEFIP) não exime o ente público de sua obrigação legal.

Documentos juntados aos autos demonstram que a autora buscou solução administrativa, sem sucesso, impondo-se a manutenção da sentença que determinou a baixa do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que envolvam vínculo jurídico-administrativo temporário com a Administração Pública, ainda que a controvérsia repercuta em registros previdenciários.

O ente público contratante é responsável pela atualização do CNIS/INSS quanto ao término de vínculo temporário de servidor, independentemente da existência de sistemas informatizados à época.

A omissão estatal em comunicar a extinção do vínculo temporário ao INSS caracteriza falha administrativa que impõe a obrigação de fazer, consistente na regularização cadastral.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.010, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“CONDENAR o requerido na obrigação de fazer consistente em proceder a baixa do CNIS junto ao INSS do vínculo temporário mantido pela autora junto à Administração Pública ocorrido em 2006 e 2007.”

O recorrente argui a preliminar de incompetência e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, quanto a preliminar de incompetência material da Justiça Estadual suscitada pelo recorrente, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde desta questão prejudicial.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a Justiça Estadual seria incompetente para processar e julgar o feito, ao argumento de que a matéria envolveria diretamente direitos trabalhistas, sendo, portanto, de competência da Justiça do Trabalho. Aduz que, embora o termo "CTPS" não seja explicitamente utilizado no pedido final da autora, a pretensão de baixa/exclusão da anotação nos registros do Estado do Mato Grosso e do INSS da anotação de condição de Servidora Pública Estadual remete diretamente a questões previdenciárias e trabalhistas.

Contudo, após acurada análise da pretensão deduzida na exordial, verifica-se que não assiste razão ao recorrente. In casu, o objeto da demanda não se refere à baixa de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), mas sim à regularização de informações junto ao INSS quanto ao término do vínculo temporário mantido pela autora com a Administração Pública Estadual.

Impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre a recorrida e o Estado de Mato Grosso possuía natureza jurídico-administrativa, consubstanciada em contratos temporários para atendimento de excepcional interesse público, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, notadamente o contrato juntado à página 54, que em sua cláusula I explicita a natureza estatutária do vínculo, e não celetista.

Nesse sentido, considerando que a controvérsia gravita em torno de obrigação de fazer consistente na regularização de informações junto ao INSS acerca do término de vínculo jurídico-administrativo temporário, e não de relação trabalhista regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, forçoso reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Ademais, cumpre destacar que a pretensão da autora não se confunde com pedido de baixa de CTPS, instituto próprio das relações empregatícias regidas pela CLT, mas sim com a regularização de informações previdenciárias decorrentes de vínculo jurídico-administrativo, cuja responsabilidade recai sobre o ente público contratante.

Rejeito tal preliminar.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando o recorrente na obrigação de fazer consistente em proceder a baixa do CNIS junto ao INSS do vínculo temporário mantido pela autora junto à Administração Pública, ocorrido nos anos de 2006 e 2007.

Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso, alegando que atuou como Servidora Pública Estadual por meio de contratos de prestação de serviços temporários, totalizando 11 meses e 9 dias, conforme documentos anexados aos autos. O primeiro contrato teve início em 13/02/2006 e término em 22/12/2006, e o segundo de 12/02/2007 a 21/12/2007.

Sustentou que, apesar de ter se passado mais de 16 anos desde o encerramento dos contratos, ainda consta como Servidora Pública nos registros do Estado, o que vem inviabilizando sua atividade como produtora rural.

Afirmou que já buscou resolver a situação administrativamente, sem sucesso.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da responsabilidade do Estado de Mato Grosso em proceder à baixa do CNIS junto ao INSS do vínculo temporário mantido pela autora junto à Administração Pública, ocorrido nos anos de 2006 e 2007.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) caracteriza-se como um banco de dados do governo federal que armazena informações necessárias para garantir direitos previdenciários aos cidadãos brasileiros, sendo alimentado pelas informações prestadas pelos empregadores, inclusive entes públicos, acerca dos vínculos mantidos com seus empregados e servidores.

No caso em apreço, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, a autora manteve vínculo jurídico-administrativo temporário com o Estado de Mato Grosso nos períodos de 13/02/2006 a 22/12/2006 e de 12/02/2007 a 21/12/2007, na função de Auxiliar de Serviços Gerais/Merendeira, junto à Secretaria de Estado de Educação.

Não obstante o término dos referidos contratos há mais de 16 anos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso não procedeu à devida comunicação ao INSS acerca da extinção do vínculo, conforme se extrai do extrato do CNIS juntado aos autos (ID 174743196), no qual consta os vínculos mantidos com o recorrente nos anos de 2006 e 2007, sem a informação quanto à data fim.

O recorrente sustenta que não seria responsável pela regularização do CNIS em vínculos pretéritos, argumentando que os vínculos da recorrida ocorreram em período anterior à implementação do Sistema Estadual de Administração de Pessoas (SEAP), responsável pela geração de arquivos para transmissão ao SEFIP, que só ocorreu em maio de 2008.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. Isto porque, independentemente da existência de sistema informatizado à época, subsiste a responsabilidade do ente público em manter atualizadas as informações previdenciárias de seus servidores, ainda que temporários.

Impende consignar que, em se tratando de servidora contratada por prazo determinado para atendimento de excepcional interesse público, sua vinculação se dá ao Regime Geral de Previdência Social, sendo as contribuições previdenciárias descontadas de sua remuneração destinadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Nesse contexto, compete ao ente contratante, no caso o Estado de Mato Grosso, não apenas descontar e arrecadar as devidas contribuições das remunerações dos servidores contratados, mas também disponibilizar as informações necessárias para fins de alteração ou de anotação da extinção do vínculo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A ausência de comunicação ao INSS acerca do término do vínculo temporário mantido pela autora com a Administração Pública Estadual tem causado prejuízos à recorrida, que se vê impedida de exercer plenamente sua atividade como produtora rural, em razão da manutenção de seu status como servidora pública ativa nos registros previdenciários.

O argumento do recorrente de que a própria Administração Estadual orientou a recorrida sobre o procedimento cabível para a regularização, sendo necessário que o órgão de origem (SEDUC) forneça a certidão de não vínculo à servidora e que esta, com a publicação de exoneração e documentos pessoais, efetue o procedimento junto à Receita Federal e ao INSS, não afasta sua responsabilidade pela regularização das informações previdenciárias.

Isto porque, conforme bem pontuado na sentença recorrida, compete ao ente contratante, enquanto responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, também informar à autarquia previdenciária sobre a extinção do vínculo contratual, nos termos da legislação de regência.

Ademais, a alegação de que a autora não teria providenciado a certidão de não vínculo da SEDUC ou os demais documentos necessários para a regularização de seu cadastro junto ao INSS e Receita Federal não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, verifica-se que a recorrida buscou resolver a situação administrativamente, conforme demonstram os documentos juntados, notadamente as conversas mantidas com servidores da Administração Estadual e o requerimento administrativo formulado.

Nesse sentido, considerando a responsabilidade do ente público em manter atualizadas as informações previdenciárias de seus servidores, ainda que temporários, bem como os prejuízos causados à recorrida pela ausência de comunicação ao INSS acerca do término do vínculo, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em proceder à baixa do CNIS junto ao INSS do vínculo temporário mantido pela autora junto à Administração Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025